Tribunal: TJSP
Processo: 1045937-60.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Obrigação de fazer. Adjudicação compulsória com pleito subsidiário de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos e multa. Acordo entabulado entre as partes. Homologação. Extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do CPC.